Tribunal: TJDFT
Processo: 0708982-09.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE APARELHOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. A teor do § 6o do art. 37 da Constituição Federal, que regula a responsabilidade objetiva da Administração Pública, "as pessoas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".
2. Ausente o nexo causal, pressuposto indispensável para responsabilização pelo evento danoso, afasta-se a possibilidade de condenação ao pagamento de indenização a título de danos materiais, não havendo que se falar em dever de indenizar.
3. Apelo não provido.